Tribunal: TJSP
Processo: 0003850-73.2013.8.26.0045
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0003850-73.2013.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A, é apelado/apelante
DAMBROZ S/A INDUSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0003850-73.2013.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 2/6
Voto no 37175
Processo n. 0003850-73.2013.8.26.0045
Apelante: Concessionária Spmar S/A e Juízo ex officio
Apelado: Dambroz S/A Indústria Mecânica e Metalúrgica
Comarca de Arujá
Juíza prolatora: Naira Blanco Machado
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
LAUDO PERICIAL INCONSISTÊNCIAS. INSUFICIÊNCIA DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. Prudente e necessária é a formação
de nova prova pericial sobre os mesmos fatos para o
robustecimento dos elementos de convicção do caso concreto.
Exegese do art. 480 do CPC. Conversão do julgamento em
diligência.
Vistos;
Trata-se de reexame necessário e de recursos de
apelação interpostos por CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A (fls.
589/609)
e
por
DAMBROZ
S/A
INDÚSTRIA
MECÂNICA
E
METALÚRGICA (fls. 605/638) em face da sentença de fls. 533/538,
proferida nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública,
por meio da qual a DD. Magistrada “a quo” julgou procedente o
pedido, declarando incorporado o imóvel em questão ao patrimônio
da autora, mediante o pagamento da indenização de R$1.941.373,19
(um milhão, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e
três reais e dezenove centavos), para o mês de maio de 2016,
acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da data
da imissão da posse, incidindo sobre a diferença entre a oferta e
complementações atualizadas e a indenização.
Em face da sucumbência, condenou a parte autora
ao pagamento das custas e das demais despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 5% incidentes sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0003850-73.2013.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 3/6
diferença obtida entre o valor ofertado e o fixado a final a título de
indenização.
Insurgem-se as partes quanto ao valor fixado a
título de indenização em sentença.
Sustenta a autora, em síntese, que (i) a
indenização foi fixada com base em um laudo pericial que admitiu
não ter seguido as normas técnicas que disciplinam a avaliação de
imóveis; (ii) que a realização da perícia não visa a alcançar uma
média entre dois valores, mas o valor adequado; (iii) que foram
utilizados elementos comparativos imprestáveis ao caso concreto e
que também a aplicação do fator de homogeneização foi incorreta,
alcançando valor de metro quadrado equivocado; (iv) não houve
indicação da metragem do elemento comparativo n. 3 e foram
utilizadas amostras comparativas com metragens completamente
distintas da área avaliada e que não guardam qualquer semelhança
com o imóvel expropriando; (v) mais adequado, de outra parte, o
valor encontrado por seu assistente técnico, de R$340,500,00; e que
(vi) ainda que admitidos os elementos de comparação adotados pelo
perito, com a correta aplicação dos fatores de homogeneização,
contudo, o valor encontrado ainda seria inferior, de R$1.313.680,80,
para outubro de 2013.
Requer seja o recurso conhecido e provido com
vistas à reforma da decisão apelada para que, aplicado fator
depreciativo, seja fixada a indenização em R$340.500,00 ou,
subsidiariamente, em R$1.313.680,80, para outubro de 2013.
A ré, a seu turno, argui, preliminarmente, a
nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa,
argumentando que não houve a devida manifestação, pelo perito,
quanto a quesito formulado acerca da impossibilidade de edificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0003850-73.2013.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 4/6
na área remanescente e que a prova pericial é prova técnica que
deve necessariamente seguir os padrões definidos por normas
regulamentadoras e que não é possível contraditar o que não tem
base em norma técnica.
No mérito, sustenta, em síntese, que (i) não se
pode analisar a adequação do valor obtido pela média entre oferta e
o valor pleiteado; (ii) o valor obtido por seu assistente técnico para
se estabelecer o valor da justa indenização (de R$3.089,941,67), é o
de R$729,00 o m2, somado à benfeitoria existente, para a área
objeto de desapropriação; e que (iii) não há meios de se utilizar a
área remanescente para nenhuma finalidade, tendo direito à
extensão de desapropriação e indenização da área remanescente.
Requer seja anulada a decisão apelada para que
novo laudo pericial seja realizado com os devidos esclarecimentos
aos quesitos apontados e a prolação de nova sentença.
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença
para que seja atribuído ao bem o valor apresentado pelo assistente
técnico da expropriada (R$3.089.941,67) e para que seja reconhecido o direito à desapropriação também de área
remanescente a ser indenizada no valor de R$1.508.456,72,
alcançando a indenização total de R$4.598.398,39, para agosto de
2013.
É o relatório.
O âmbito de cognição dos recursos reside na discussão
acerca da existência de cerceamento de defesa, quanto à produção
probatória, por supostas inconsistências técnicas do laudo pericial, o
que, por óbvio, leva também à discussão, no mérito, acerca das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0003850-73.2013.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 5/6
próprias conclusões apresentadas pelo perito, mormente quanto ao
valor adequado da indenização devida à expropriada.
Neste passo, observou que ambas as partes se
insurgem quanto a não adoção de determinadas normas técnicos, do
uso indiscriminado de certos fatores, bem como à inadequação dos
elementos amostrais adotados pelos peritos.
A ré, ademais, visa a discutir o justo valor da
indenização em vistas, aliás, à depreciação de área remanescente, o
que foi de pronto descartado pelos peritos sem quaisquer
justificativas.
Em síntese, salta aos olhos a falta de fundamentação
ou critério em laudo pericial, em que assumidamente não foram
observadas as normas técnicas vigentes, com o que, aliás, parecem
concordar as partes.
Assim é que, em vistas às razões de ambos os
apelantes, e também às críticas tecidas pelos assistentes técnicos
indicados tanto pela autora, quanto pela ré, reputo insuficientemente
esclarecida a matéria em debate e determino, de ofício, a realização
de uma nova perícia que deverá se debruçar sobre os mesmos fatos
originalmente analisados, com vistas a corrigir eventual inexatidão
dos resultados da primeira.
Isso posto, sob estes fundamentos, voto no sentido da
conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938,
§3o, do atual Código de Processo Civil, a fim de afastar a r. sentença
“a quo” e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição para que, nos termos do art. 480 do CPC/15, outra prova
técnica seja realizada.
Após observado o contraditório das partes acerca da
nova perícia, sejam os autos remetidos a esta Corte, a fim de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0003850-73.2013.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 6/6
possam o recurso de apelação ser julgado em sua integralidade.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR